Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730089-95.2020.8.07.0000 Agravante: WEBER SIQUEIRA SOARES Agravados: H W SERVICOS DE CONSERVACAO E SEGURANCA EM CONDOMINIOS LTDA – EPP e CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WEBER SIQUEIRA SOARES, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo 24a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença (Processo no 0006059-15.2012.8.07.0001), que tem como exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS. O agravante manifestou-se pela desistência do presente recurso (ID 19165633). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator